Tribunal: TJMT
Processo: 1008791-08.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008791-08.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDNA DA SILVA - CPF: 029.340.011-30 (APELANTE), DEVAIR DELFINO DA SILVA - CPF: 057.390.561-44 (APELANTE), ANTONIO DELFINO DA SILVA - CPF: 415.489.651-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNA DA SILVA - CPF: 029.340.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR DELFINO DA SILVA - CPF: 057.390.561-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008791-08.2021.8.11.0006

APELANTE: ANTONIO DELFINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUXÍLIO LOGÍSTICO A “MULAS” NA REGIÃO DE FRONTEIRA. PROPRIEDADE RURAL PRIVADA. GRITOS DE ALERTA PARA FUGA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente pelo auxílio logístico a terceiros que armazenavam grande quantidade de entorpecentes em propriedade sob sua gerência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes, firmes e convergentes ao relatarem que o apelante, da varanda da sede da fazenda, proferiu gritos de alerta aos indivíduos que estavam no curral, advertindo sobre a chegada do GEFRON, o que possibilitou a fuga das “mulas” em direção à mata.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 77 kg entre cocaína e maconha, além de 59,701kg de ácido bórico), acondicionadas em mochilas grandes, foi localizada no curral da fazenda administrada pelo réu, distante cerca de 300 metros da sede, o que denota vínculo direto com os fatos delituosos.

A operação policial foi precedida de informação específica repassada ao núcleo de inteligência, indicando que o apelante prestava suporte logístico às “mulas” da região, reforçando a consistência da atuação do réu na empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra de agentes públicos, quando harmônica e corroborada pelas circunstâncias do fato, possui força probatória suficiente para sustentar condenação criminal. 2. A negativa de autoria desamparada de suporte probatório e contrariada por testemunhos firmes e convergentes dos agentes estatais revela-se insuficiente para afastar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC n. 0005627-17.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.09.2021; TJMT, ApC n. 0015597-70.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01.08.2019
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008791-08.2021.8.11.0006

APELANTE: ANTONIO DELFINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO DELFINO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
e 417 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, alegando que: a) ele não tinha conhecimento da existência das drogas apreendidas; b)
“embora os relatos policiais indiquem que ouviram ou visualizaram Antônio anunciando a presença da GEFRON e ordenando que alguém corresse, tanto o recorrente quanto sua esposa informaram que as crianças que jogavam bola no local gritaram ‘olha a polícia vindo’ e eles apenas gritaram para que as crianças ficassem em silêncio”
, ou seja,
“eles confessaram que gritaram, mas não avisando ninguém sobre a chegada policial, e sim mandando as crianças ficarem quietas, gerando a confusão na interpretação dos fatos pelos agentes policiais”
.

Prequestiona
“os artigos 33, caput, da Lei de Drogas, artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e artigo 5o, LVII, da Constituição Federal”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008791-08.2021.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de julho de 2020, por volta da 16h00min, na Fazenda Mafra, localizada próximo à Fazenda Arara, zona rural deste Município de Cáceres/MT, DEVAIR DELFINO DA SILVA, vulgo “DEVA”, LUCIANO DELFINO DA SILVA, vulgo “PIRIQUITO”, EDNA DA SILVA e ANTONIO DELFINO DA SILVA, vulgo “TOTÓ”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, guardavam ou tinham em depósito, para fins de traficância,
34 (trinta e quatro) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 31,335kg (trinta e um quilogramas e trezentos trinta e cinco gramas), 99 (noventa e nove) tabletes de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 46,110kg (quarenta e seis quilogramas, cento e dez gramas) e 01 (um) invólucro de folhas brutas de coca, em estado seco e desidratada, totalizando 71,500g (setenta e um gramas e quinhentos e centigramas), bem como matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas consistente em 60 (sessenta) invólucros de ácido bórico, totalizando 59,701kg, (cinquenta e nove quilogramas e setecentos e um gramas),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data supracitada policiais do GEFRON receberam informações de que uma pessoa de alcunha “Totó”, gerente da Fazenda Mafra, bem como sua família, estariam auxiliando indivíduos que trabalhavam como “mulas” no tráfico de entorpecentes na referida propriedade rural.

Desponta que a guarnição policial deslocou-se até o local e abordou os denunciados LUCIANO e DEVAIR, filho e sobrinho de ANTONIO DELFINO DA SILVA, vulgo “TOTÓ”, respectivamente, que estavam saindo da fazenda montados em cavalos, sendo-lhes solicitado que acompanhassem os policiais até a sede da propriedade. Ressai que ao chegarem na sede da fazenda, ANTONIO e sua esposa EDNA gritaram em direção ao curral dizendo “corre”, “esconde”, “o GEFRON está chegando”, motivo pelo qual os policiais realizaram um cerco na propriedade e próximo ao curral, oportunidade em que visualizaram pessoas correndo em direção a uma mata. Infere-se que os policiais realizaram buscas nas proximidades do curral, sendo localizadas 07 (sete) mochilas de porte grande, contendo os entorpecentes acima mencionados e o ácido bórico. Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DEVAIR DELFINO DA SILVA, vulgo “DEVA”, LUCIANO DELFINO DA SILVA, vulgo “PIRIQUITO”, EDNA DA SILVA e ANTONIO DELFINO DA SILVA, vulgo “TOTÓ”, como incursos nas disposições do art. 33, caput e §1o, I, da Lei no 11.343/2006, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90.”

Consta que foram apreendidos: a) 34 tabletes de cocaína, totalizando 31,335 kg; b) 99 tabletes de maconha, totalizando 46,110 kg; c) 60 invólucros de substância análoga a ácido bórico [insumo para preparação de drogas], totalizando 59,701 kg; d) folhas brutas de coca [em estado seco e desidratado]: 1 invólucro, totalizando 71,500 gramas – Laudo Pericial no 400.2.04.2020.

Na delegacia, os agentes policiais, João Feliz Pereira Junior e Jozean Aparecido da Silva, lotados no GEFRON, noticiaram que:

(...) em continuidade operação HÓRUS/VIGIA, a Força Tarefa no combate aos crimes transfronteiriços, e patrulhamento,
a guarnição do GEFRON recebeu a informação de haveria uma pessoa de alcunha TOTÓ, gerente da fazenda MAFRA, o qual juntamente com sua família estariam dando suporte para indivíduos que atuam na modalidade conhecida como MULAS DO TRÁFICO; QUE na data de 10/07/2020, estes indivíduos já estariam na propriedade mencionada, em posse de droga ilícitas, recebendo o apoio no referido local, como alimentação; QUE diante de tal informação e conforme orientação do oficial de operações, foi montada uma operação integrada entre GEFRON/DEFRON/6oCOMANDO REGIONAL/6o BPM (ARI
); QUE ao chegar na referida propriedade, foi feita abordagem em dois suspeitos, sendo LUCIANO DELFINO DA SILVA e DEVAIR DELFINO DA SILVA, os quais estavam montados a cavalo, saindo da fazenda, onde foi solicitado que acompanhassem os policiais até a sede da propriedade;
QUE ao chegar no local o senhor TOTÓ em companhia de esposa, gritaram em direção ao curral, dizendo para os MULAS: ‘corre, esconde, o GEFRON está chegando’; QUE diante de tal comportamento, foi feito o cerco na propriedade e próximo ao curral; QUE foi visualizado algumas pessoas correndo em direção à mata; QUE ao fazer varredura em torno do curral, foi localizado 07 (sete) mochilas de porte grande com substância aparentando ser entorpecentes. Que foi contabilizado 99 (noventa e nove) tabletes de maconha, 34 (trinta e quatro) de pasta base, 60 (sessenta) sacolas de ácido bórico, e uma sacola de folhas de coca
; QUE. onde foram dado voz de prisão para os suspeitos; QUE em sequência, as outras equipes policiais foram até a sede da propriedade, onde localizaram duas armas de fogo do tipo espingardas; QUE logo em seguida os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados a DEFRON em Cáceres.”

Colha-se ainda do Relatório Policial Final no 2021.7.42.150 os seguintes elementos colhidos na fase inquisitiva:

“O presente procedimento fora instaurado através Auto de Prisão em flagrante delito (à fl. 02), informando que, no dia 10 de julho de 2020, por volta das 16h00min., nesta cidade, o indiciado DEVAIR DEFINO DA SILVA, LUCIANO DEFINO DA SILVA, EDNA DA SILVA, ANTONIO DEFINO DA SILVA transportavam uma mochila, contendo 99 tabletes de maconha, 34 invólucro de pasta base e 60 sacolas de ácido bórico, uma Scola de folha de coca.

No dia dos fatos, policiais militares do GEFRON receberam informação de que o gerente da fazenda Mafra, de apelido TOTO, bem como sua família estariam dando suporte para traficantes, os quais exerciam atividade conhecida como Mula do Tráfico. Diante das informações, deflagrou-se uma operação envolvendo DEFRON/GEFRON/6o COMANDO REGIONAL/6o BPM (ARI), após chegarem à referida Fazenda, abordaram os suspeitos Luciano e Devair [saindo da fazenda montados em cavalos, sendo-lhes solicitado que acompanhassem os policiais até a sede da propriedade]. Em seguida, o suspeito de apelido TOTÓ e sua esposa gritaram para as pessoas que estavam no curral, dizendo para correrem e se esconderem, pois a polícia estava chegando. Os policiais visualizaram umas pessoas adentrando na mata. Ao inspecionarem o local, encontraram 07 mochilas, contendo 99 tabletes de maconha, 34 tabletes de pasta base e 60 sacolas de ácido bórico e uma sacola de folhas de coca. Assim, procederam à prisão em flagrante delito dos investigados.

Às folhas 12, consta Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do suspeito DEVAIR DEFINO DA SILVA, o qual utilizou direito constitucional de apenas manifestar-se em juízo. Às folhas 12, consta Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do suspeito LUCIANO DEFINO DA SILVA, o qual utilizou direito constitucional de apenas manifestar-se em juízo. Às folhas 12, consta Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório da suspeita EDNA DA SILVA, a qual utilizou direito constitucional de apenas manifestar-se em juízo. Às folhas 12, consta Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do suspeito ANTONIO DEFINO DA SILVA, o qual utilizou direito constitucional de apenas manifestar-se em juízo.

Às folhas 13, consta Laudo de constatação de droga, aferindo POSITIVO para presença de cocaína e positivo para presença de maconha.”

Encerrada a fase instrutória, o magistrado singular identificou a responsabilidade criminal atribuída ao apelante, consoante se extrai deste excerto da sentença atacada,
in verbis
:

“I.1 DA MATERIALIDADE

3. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão, e Laudo de Exame Pericial que constatou a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida.

I.2 DA AUTORIA

4. Ouvidos em juízo, os policiais militares confirmaram os fatos constantes dos autos, no sentido de que se deslocaram à Fazenda Mafra em razão de informações de inteligência segundo as quais o acusado ANTONIO DELFINO DA SILVA, juntamente com sua família, estaria praticando tráfico de drogas, dando apoio a “mulas” que transportam drogas pela região. 5. Os policiais afirmaram que, ao chegar ao local, abordaram DEVAIR e LUCIANO, a cavalo, que estavam saindo da Fazenda, e que prontamente ambos acompanharam os policiais até a sede, de forma cooperativa. 6. Ao se aproximar da sede, os policiais ouviram gritos direcionados ao curral, informando da presença do GEFRON e ordenando alguém a correr.

7. Neste ponto, cumpre ressaltar a divergência entre acusação e defesa.

8. Os acusados ANTONIO e EDNA, em seus interrogatórios, negaram terem proferido gritos, afirmando que quem gritou foi uma criança e que somente mandaram a infante “calar a boca”.

9.
Todavia, os policiais militares foram todos enfáticos ao afirmar que ouviram/viram o acusado ANTONIO gritando as ordens e alertas em direção ao curral, (...)

10.
Tem-se que a prova da autoria delitiva é segura e firme com relação ao acusado ANTONIO, pois os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao demonstrarem as diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante do acusado e apreensão dos entorpecentes, assim como seu modus operandi, havendo nos autos prova suficiente para impor condenação
.

11. Cumpre ressaltar que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, consoante Enunciado 08 do TJMT.

12. A versão de ANTONIO ficou isolada nos autos, pois não há nenhum motivo que conduza à conclusão de que os policiais estariam mentindo ou teriam “forjado” um flagrante para incriminá-lo de forma indevida.

13.
O acusado ANTONIO era gerente da Fazenda, de forma que não é crível que não soubesse do que se passava na propriedade, assim como também não é crível que não tivesse vislumbrado movimentação de pessoas no curral, que ficava a apenas 300 metros de distância da sede. Há que se ressaltar, ainda, a enorme quantidade de entorpecente apreendido (mais de 200 kg de drogas variadas), distribuído em sete mochilas de porte grande, o que pressupõe que havia pelo menos sete pessoas no curral, tornando ainda mais inverossímil a versão de que o acusado não percebeu qualquer movimentação estranha no local
. (...).

17. No que tange ao art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, entendo ser cabível na espécie. O acusado ANTONIO DELFINO DA SILVA é primário, tem bons antecedentes e, apesar da grande quantidade de entorpecente apreendido, não há outros elementos de investigação que demonstrem sua vinculação com organizações criminosas ou dedicação às atividades criminosas. Há que se ponderar a pequena distância da propriedade com a fronteira com a Bolívia, o que naturalmente se traduz em transporte de quantidades maiores de entorpecente. 18. Assim, o acusado ANTONIO DELFINO DA SILVA deve ser condenado pelo art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. (...).”

Anote-se que os corréus foram absolvidos.

Não obstante a irresignação da Defensoria Pública, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem a dúvidas quanto à responsabilidade penal atribuída ao apelante, sobretudo diante dos depoimentos dos agentes policiais e das circunstâncias da apreensão da expressiva quantidade de droga em propriedade privada.

Em Juízo, os agentes policiais, Jozean Aparecido da Silva e João Felix Pereira Junior, lotados no GEFRON, declararam que se dirigiram até a propriedade rural após receberem informações do núcleo de inteligência da polícia de que o apelante, conhecido como “Totó” e gerente da fazenda, estaria fornecendo suporte logístico a indivíduos que atuam como “mulas do tráfico” na região da fronteira. Ressaltaram que, quando se aproximavam da sede da fazenda, ouviram claramente o réu gritando em direção ao curral expressões como: “corre, corre, o GEFRON”. Descreveram que, em seguida, avistaram indivíduos correndo em direção à mata fechada, sendo que, no curral, foram encontradas mochilas contendo grande quantidade de entorpecentes.

Confira-se os depoimentos judiciais dos policiais supracitados:

“(...) quando se aproximamos da fazenda, estavam saindo duas pessoas, foram abordados, disseram que trabalhavam na fazenda, aí falei pra gente ir até a sede da fazenda (...)
chegando dentro da fazenda, na sede, nós vimos o cidadão, o conhecido como Totó, gritando da sua varanda em direção do curral, de imediato verificamos pessoas que saíram correndo
(...);
aí fizemos a varredura, onde encontramos drogas, sapatos, materiais de pessoas que usam a modalidade de mulas
(...);
ele gritou, como eu tava mais próximo da sede deu porá perceber nitidamente que ele gritou (...) e as pessoas, de imediato, correram
(...). [E a esposa dele, o senhor viu ela gritando?] Não me recordo.
[Então o senhor percebeu, inequivocadamente, sem dúvida, de que ele gritou para o curral para o pessoal correr e falou que o GEFRON estava chegando?] Sim, sim, nítido
(...),
o Totó era o gerente dessa propriedade
(...); essa informação dele foi passado pra gente pelo Núcleo de Inteligência (...).”
(Jozean Aparecido da Silva)

“(...) quando nós chegamos lá,
o senhor começou a gritar ‘GEFRON, GEFRON, GEFRON’, e nisso a gente viu algumas pessoas correndo pra dentro do mato, saindo do curral indo pra dentro do mato (...); mas não conseguimos localizar as mulas, só as drogas
(...), era no horário do almoço (...), o curral era próximo à sede (...), quem gritou foi o senhor Totó (...), eu vi e ouvi (...).”
(João Felix Pereira Junior)

Some-se a isso o depoimento prestado na etapa judicial pelo agente estatal José Gonçalves, o qual, embora não tenha participado diretamente da abordagem realizada na fazenda, confirmou que a informação que motivou a diligência no local fazia referência expressa ao envolvimento do apelante no apoio logístico às “mulas” –
“teve uma operação integrada (...), que nessa fazenda aí teria droga; segunda a informação, o gerente da fazenda, que era o senhor Totó, tava dando cobertura para as mulas da região”
.

A alegação defensiva, no sentido de que houve má interpretação dos agentes estatais quanto aos gritos proferidos pelo apelante em direção ao curral, carece de respaldo probatório e não se coaduna com o robusto acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais Jozean Aparecido da Silva e João Felix Pereira Junior, houve percepção direta tanto visual quanto auditiva dos fatos, o que confere elevado grau de confiabilidade à narrativa apresentada por eles.

Os agentes públicos supracitados foram categóricos e coerentes o relatar que presenciaram/ouviram, de forma clara, o apelante gritando da varanda da sede da fazenda em direção ao curral, alertando sobre a chegada da guarnição do GEFRON, o que ensejou a imediata fuga de diversos indivíduos em direção à mata.

Anoto que os referidos gritos foram proferidos exatamente no momento em que os policiais ingressavam na sede da fazenda, em plena luz do dia [durante o horário de almoço] e a curta distância entre eles e o apelante, circunstâncias que possibilitaram a percepção nítida do alerta feito pelo réu aos demais indivíduos acerca da presença policial, fato que, inclusive, permitiu a fuga destes.

Ressalto, ainda, que o apelante [em seu interrogatório] não negou que tenha gritado no momento da chegada dos policiais, limitando-se a afirmar que teria apenas repreendido uma criança [que estava no local] para que se calasse.

Dessa forma, a própria narrativa do réu converge, em parte, com as declarações dos agentes públicos, reforçando a confiabilidade da versão acusatória.

Cumpre destacar também que os entorpecentes não estavam em local de fácil acesso, mas sim em uma propriedade rural privada, cuja administração estava sob responsabilidade do apelante, identificado, inclusive, como gerente da fazenda.

A diligência policial que resultou na apreensão dos entorpecentes [repito: em propriedade rural privada] não decorreu de maneira ocasional, mas fundada em informações específicas [colhidas pelo núcleo de inteligência] de que o apelante prestava auxílio às “mulas do tráfico” da região da fronteira.

Noutras palavras, a operação policial tinha por finalidade apurar fatos concretos diretamente relacionados ao apelante, o que se confirmou com a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes no local, bem como com a constatação, pelos agentes públicos, de que ele alertou as “mulas” acerca da chegada do GEFRON.

Nesse contexto, a função de gerente exercida pelo réu, somada à sua presença no momento da diligência policial e ao comportamento de alerta dirigido aos indivíduos que empreenderam fuga, evidencia seu pleno conhecimento e anuência com a atividade ilícita desenvolvida na propriedade rural.

Logo, ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos produzidos, somados, são suficientes
para demonstrar a autoria do tráfico de drogas atribuída ao apelante, justificando a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.
”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2021)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025